Tribunal: TJDFT
Processo: 0749869-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos, etc Diante do noticiado no id. 22052965 e da certidão de id. 22158214, cumpra-se, com a urgência que requer o caso, o mandado de intimação no novo endereço da Agravada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, informado na certidão. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator